Tribunal: TJDFT
Processo: 0001916-69.2006.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001916-69.2006.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: WILSON DOMBROSKI, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM MATRÍCULA CUJO REGISTRO FOI CANCELADO. MERA DETENÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE PELA TERRACAP. OPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A circunstância de pender bloqueio judicial, instituído mediante decisão de tutela de urgência, sobre os registros objeto do litígio não constitui óbice à apreciação dos pedidos de imissão de posse e de oposição. 2. Sendo certo que os autores não ostentam título dotado de certeza quanto à titularidade do bem reivindicado, bem assim, por outro lado, que a oposição foi aparelhada com prova de que o imóvel se situa em área pública, há que se concluir que os autores-opostos exercem mera detenção, afigurando-se jurídica a pretensão reivindicatória deduzida pela ré-opoente. 3. Apelo dos autores não provido. Recurso da Terracap provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373 do CPC, e 1.245, § 2o, do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a validade do registro do imóvel. Assevera que há prova irrefutável da propriedade do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 373 do CPC, e 1.245, § 2o, do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “Como se observa dos presentes autos, a matrícula no 12.980, do 2o CRI, foi cancelada por decisão da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, no processo no 2002.01.1.078034-2. Paralelamente, o espólio reivindicante ajuizou ação contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA -, com o objetivo de invalidar o Certificado de Georreferenciamento no 281102000001-16, constante do Processo Administrativo 54700.003983/2009-14, emitido pelo INCRA em favor da Terracap. Na referida ação, em sede de agravo de instrumento, a título cautelar, determinou-se o bloqueio do aludido certificado, bem assim das matrículas ostentadas pelas partes (...). Não houve suspensão de processos judiciais ou administrativos relacionados à Matrícula no 12.980, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mas apenas o bloqueio desta e a suspensão dos efeitos do Certificado de Georreferenciamento no 281102000001-16, emitido pelo INCRA, até a solução da lide instaurada no feito de origem (Processo 446607920124013400 - 17a Vara Federal de Brasília) (...). Em razão disso, foi determinada a baixa dos autos ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cumprimento da sentença que cancelou a matrícula no 12.980 (...). Não há, assim, prova de propriedade pelos autores-opostos" (ID 34081903). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027